Tribunal: STF
Processo: ADI 2753
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-26
Data de publicação: 2003-02-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MAGISTRADO: RESIDÊNCIA NA COMARCA
.
CONSELHO  SUPERIOR DA MAGISTRATURA: REGIMENTO INTERNO: RESTRIÇÃO
IMPOSTA À LOCOMOÇÃO DO MAGISTRADO: RI/Conselho Superior da
 Magistratura
do Ceará, art. 13, XII, e. C.F., art. 93, VII. LOMAN, Lei Complementar
 35/79, art. 35,
V.
             I. - Recepção, pela CF/88, da LOMAN, Lei Orgânica da
 Magistratura, Lei
Complementar 35/79. C.F., art. 93.
            II. - Residência do magistrado na respectiva comarca:
 matéria própria do
Estatuto da Magistratura: C.F., art. 93, VII; LOMAN, Lei Complementar
 35/79, art. 35,
V.
           III. - Regimento Interno do Conselho Superior da
 Magistratura do Ceará, art.
13, XII, e: restrição quanto à liberdade de locomoção dos magistrados:
 necessidade
de autorização para que os juízes residentes nas comarcas e
 circunscrições judiciárias
do Estado possam delas se ausentar: inconstitucionalidade.
          IV. - ADI julgada procedente.